Tribunal: TJDFT
Processo: 0751436-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751436-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Maria Aparecida Pereira Farias em face da r. Sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 66836544, págs. 225/230) que, nos autos da Ação movida por Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda, julgou procedente o pedido para condenar a ora Autora ao pagamento de “R$ 361.757,72 (trezentos e sessenta e um mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), a título de taxa de fruição” em favor da empresa ora Ré. Determinado o recolhimento das custas processuais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15, a parte Autora peticionou, informando que interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e pleiteando a prorrogação de prazo para cumprimento do comando judicial (ID 70208807). Defiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a Autora recolha as custas processuais e o depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15, sob consequência de indeferimento da inicial. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator